Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
1. Com o julgamento definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo STJ, em 16/10/2019 e, opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S/A, a Ministra Relatora indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo, em razão da ausência de probabilidade de seu provimento.
2. O STJ atribuiu efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda, não alcançando a referida tutela ao Banco do Brasil S/A.
3. Não havendo concessão de efeito suspensivo aos embargos de divergência do Banco do Brasil, desprovida de amparo jurídico a decisão proferida pelo juízo de origem mantendo o sobrestamento do feito, a qual deve ser reformada determinando-se o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.